Tribunal: TJDFT
Processo: 0762191-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA INTEGRALMENTE PELO PROUNI – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Incontroverso que o requerente era beneficiário do PROUNI (bolsista integral), e que teria realizado a transferência de turno, do matutino para o noturno. O recorrente, sustenta em síntese, culpa exclusiva do consumidor pelas cobranças realizadas e consequente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em que não teria realizado os procedimentos para a transferência de sua bolsa do PROUNI.
III. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (termo de concessão de bolsa para o curso de Biomedicina, turno matutino, contrato de prestação de serviços educacionais e extrato do SERASA – ID. 16810789; termo de transferência do usufruto de bolsa e termo de encerramento – ID. 16810798; extrato financeiro com mensalidades em aberto referentes ao período de setembro a dezembro de 2018 – ID. 16810864).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada a título de mensalidades inadimplidas e a posterior “negativação” de seu nome.
V. Lado outro, não há de se falar que o aluno errou quanto aos procedimentos necessários à transferência de sua bolsa do PROUNI (termo de transferência de usufruto de bolsa assinado em 28.9.2018 – ID. 16810798, pág. 2), porquanto a transferência do usufruto das bolsas de estudo, enquadra-se como procedimento de manutenção, o que é ônus da Instituição de Ensino (MEC, Portaria Normativa n. 19/2018, Art. 3o, inciso III). É de se pontuar que As instituições de ensino superior participantes do Programa Universidade para Todos ProUni deverão efetuar os procedimentos de manutenção das bolsas já concedidas, exclusivamente por meio do Sistema do ProUni – Sisprouni (MEC, Portaria Normativa n. 19/2018, Art. 1o). Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
VII. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).